Tribunal: TJSP
Processo: 2161611-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais, da superveniência de sentença proferida em 1a instância – Sentença de extinção com resolução do mérito nos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais, da superveniência de sentença proferida em 1a instância – Sentença de extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC – Não obstante a concessão de efeito ativo ao presente recurso, nada obstava o regular prosseguimento do feito – Inobstante a concessão de efeito ativo, nada obstava o prosseguimento do feito – Aplicação da Teoria da cognição - Perda superveniente do objeto recursal - Inteligência do art. 557, caput, do ACPC, com correspondência no art. 932, III, do NCPC – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161611-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado LOTEAMENTO NOVA
ALVORADA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161611-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37878
AGRV.No: 2161611-30.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE POTIRENDABA - VARA ÚNICA
AGTE. : JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
AGDA. : LOTEAMENTO NOVA ALVORADA SPE LTDA
JUIZ PROLATOR: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
TUTELA DE
URGÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TEORIA
DA COGNIÇÃO - PERDA DE OBJETO
RECURSO
PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais,
da superveniência de sentença proferida em 1a instância Sentença de
extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC
Não obstante a concessão de efeito ativo ao presente recurso, nada
obstava o regular prosseguimento do feito Inobstante a concessão de
efeito ativo, nada obstava o prosseguimento do feito Aplicação da
Teoria da cognição - Perda superveniente do objeto recursal -
Inteligência do art. 557, caput, do ACPC, com correspondência no art.
932, III, do NCPC Recurso não conhecido.”
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 13.07.2020, tirado de ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel c.c. restituição dos valores pagos, em
face da r. decisão proferida em 08.07.2020 e publicada em
14.07.2020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial, ante a necessidade de análise detalhada
de eventuais abusividades contratuais.
Sustenta o agravante, em síntese, que nas
relações de consumo é necessária a inversão do ônus da prova em
favor do consumidor, pois, como no caso em análise, está
presente a verossimilhança das alegações, bem como a
hipossuficiência técnica do autor, relativamente à empresa ré.
Afirma que não possui condições de produzir, de plano, a prova
constitutiva de seu direito, não podendo aguardar o estudo
detalhado das cláusulas do contrato, conforme mencionado na r.
decisão agravada. Aduz, ainda, que a agravada estaria se
recusando a rescindir o contrato em questão, e fornecer a
planilha atualizada de todos os valores já pagos pelo
consumidor (fl. 20).
Por fim, sustenta que o objeto da ação
envolve matéria sumulada pela jurisprudência deste E.TJSP
(Súmulas nos 1, 2 e 3, do E.TJSP), e também a Súmula no 543, do
C.STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161611-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pugna pela concessão da tutela de urgência
pretendida, para que a ré se abstenha de cobrar as parcelas
vencidas e vincendas do contrato, bem como de negativar o nome
do agravante, até julgamento final da demanda.
Requer a concessão de efeito ativo,
antecipando-se a tutela recursal, e ao final o provimento do
recurso, com a reforma da r. decisão agravada (fls. 1/17).
Recurso processado com concessão de efeito
ativo (fls. 47/49).
É o relatório.
Através de consulta processual dos autos
digitais em 1a instância, constatou-se que foi proferida
sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do NCPC, pelo MM. Juiz “a quo”, aos 17.12.2020.
Para melhor compreensão dos fatos, veja-se a
transcrição da parte dispositiva da r. sentença proferida (fl.
161/168 dos autos principais):
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas promovida por
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOSSANTOS, em face de
LOTEAMENTO NOVA ALVORADA SPE LTDA, para: (a)
declarar rescindido o contrato realizado
entre as partes; (b) consolidar a posse do
imóvel objeto da lide à parte requerida; (c)
condenar a requerida a restituir, a autora no
percentual de 88% (oitenta e oito por cento)
das quantias que foram pagas por ela no
decorrer do contrato, abatendo-se a cláusula
penal de 2% (dois por cento); despesas de
corretagem;
débitos
de
IPTU
e
taxas
municipais da unidade adquirida. Os valores
deverão ser apurados em futura liquidação,
com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a contar do desembolso e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir do trânsito em julgado, vez que
ausente mora ex personae da ré (Apelação TJSP
no
1005067-37.2016.8.26.0011;
Agravo
no
REsp842.654/SP; AgRg no REsp 1013249/PE). Em
consequência, JULGO EXTINTO o processo com.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161611-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
resolução de mérito (artigo 487, inciso I do
CPC).”
Importante destacar que, não obstante a
concessão de efeito ativo neste agravo de instrumento, nada
obstava ao MM. Juiz de 1a instância prosseguir com o regular
andamento do feito (fls. 47/49).
Dentro deste contexto, forçoso reconhecer que
dentro deste contexto deve ser aplicada a “Teoria da Cognição”,
pela qual na sentença há o conhecimento exauriente dos fatos e
das questões processuais, razão pela qual a matéria tratada na
decisão
interlocutória
recorrida,
acabou
sendo
não
só
conhecida, mas como foi expressamente revogada na r. sentença
(fls. 161/168), e, desta forma, o recurso acabou perdendo o seu
objeto.
Sobre a questão, veja-se o entendimento deste
E. TJSP, e do C. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou
liminar em mandado de segurança. Superveniente sentença de
improcedência.
Sobrevivência
do
recurso
de
agravo.
Inocorrência. TEORIA DA COGNIÇÃO. A sentença de improcedência,
prolatada em exame exauriente da matéria, faz desaparecer o
interesse recursal da agravante em discutir a plausibilidade do
direito, o que ocorre em plano hipotético e no âmbito de
cognição sumária não exauriente. Prevalência da denominada
Teoria da Cognição em face da Teoria da Hierarquia, o que
determina a perda de objeto para o recurso de agravo. RECURSO
PREJUDICADO” (Relator(a): José Maria Câmara Junior; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 20/02/2013; Data de registro: 20/02/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.
OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ de que a superveniência de
sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de
instrumento deve ser verificada no caso concreto, visto que, em
determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se
incólume mesmo após a prolação da sentença. 2. Se o recurso
especial interposto contra acórdão proferido no julgamento do
agravo de instrumento está restrito à análise de questão
relacionada à liminar e se já foi decidido, por sentença, o
próprio mérito da ação originária, manifesta é a
prejudicialidade do presente recurso especial por superveniente
perda de objeto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161611-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).
Dessa forma, ante a extinção do processo com
resolução do mérito em 1a instância, exsurge a falta
superveniente de interesse recursal, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido, nos termos do quanto disposto no artigo
932, III do NCPC.
Fica prejudicada, portanto, a apreciação do
agravo interposto, ante a perda superveniente do objeto.
Neste sentido, o julgado encontrado em
“Código de Processo Civil Comentado”, 7a edição, 2003, pág.
853, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser
julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Ante o exposto, estando o agravo de
instrumento prejudicado e à vista do disposto no art. 557,
caput, do ACPC, que encontra correspondência no art. 932,
inciso III, do NCPC, não se conhece do recurso, revogando-se o
efeito ativo concedido às fls. 47/49.
Salles Vieira, Relator.